Tribunal: TJDFT
Processo: 0008609-89.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0008609-89.2017.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: SERGIO GOVEA PEREIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão desta Turma Recursal que confirmou sentença, condenando o réu pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no ar. 65 da Lei das Contravenções Penais. (Acórdão 1217651, 20170610087725APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: 282/286). Requereu gratuidade de justiça Alega que o acórdão recorrido violou o artigo 5o, caput, incisos XXXVI, XXXIX e LIV, da Constituição Federal de 1988. Defendeu a existência de repercussão geral. Há contrarrazões. Brevemente relatados, Decido. O recurso não merece ser admitido, por ser intempestivo. O § 5o do artigo 1003 do Código de Processo Civil preconiza que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. O sistema registrou ciência do acórdão pelo réu em 25 de novembro de 2020. Como se trata de processo criminal, conta-se o prazo em dias ocorridos. Nesse sentido: “no âmbito criminal, a contagem dos prazos processuais se dá em dias corridos, não se computando o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, na forma prevista no art. 798, caput, e § 1o, do CPP, subsidiariamente aplicável aos Juizados Especiais Criminais (art. 92 da Lei n. 9.099/95).” (Acórdão 1176966, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, publicado no DJE: 18/10/2019). Portanto, o prazo encerrou-se em 10/12/2020. O Recurso Extraordinário somente foi interposto em 21 de dezembro de 2020. É, portanto, intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso extraordinário por ser intempestivo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, é necessária, para sua apreciação, além da declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, a juntada de documentação que comprove, objetivamente, a alegada hipossuficiência (ex: contracheques, declarações de imposto de renda, carteira de trabalho etc). Diante da impossibilidade de auferir suposta hipossuficiência do réu e do não conhecimento do recurso, deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal